Tribunal: TJES
Processo: 5003842-60.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão; Revogação/Anulação de multa ambiental; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003842-60.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABRICA DE ESQUADRIAS LIDER LTDA - EPP

APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO DE MADEIRA EM TRANSPORTE SEM DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL. DOF SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DA MERCADORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I -
O transporte de madeira deve ser acompanhado de Documento de Origem Florestal (DOF) válido no momento do transporte, conforme exigência legal, para comprovar a origem lícita do material.

II - A emissão de DOF em data posterior à apreensão não tem o efeito de invalidar o auto de infração lavrado pelo IDAF, pois a regularidade do transporte deve ser comprovada no momento em que ele ocorre.

III - A ausência de direito líquido e certo da impetrante à restituição da mercadoria apreendida justifica a denegação do mandado de segurança, confirmando a legalidade do ato administrativo questionado.

IV - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

5003842-60.2022.8.08.0024

APELANTE
:
FABRICA DE ESQUADRIAS LIDER LTDA EPP

APELADOS: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

JUÍZA DE DIREITO: DRA. HELOISA CARIELLO

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

Eminentes Desembargadores, na origem cuidam-se os autos de mandado de segurança impetrado por Fabrica de Esquadrias Lider Ltda Epp em face de auto de infração n. 6613/2021 da lavra do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF que apreendeu 4,5m
3
de madeira angelim sarrafo, durante seu transporte rodoviário, por estar desacompanhada do Documento de Origem Florestal – DOF.

A sentença que denegou da segurança vindicada pela empresa impetrante.

Em suas razões recursais aduziu, em suma, que logrou êxito em demonstrar através do Documento de Origem Florestal - DOF n. 7667262 que a madeira por ela adquirida era regular, inexistindo motivos para permanência da apreensão realizada.

Ao final pugnou pela reforma da sentença para liberar a mercadoria outrora apreendida.

Contrarrazões (id. 8561905) pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 9554028).

Cinge-se a controvérsia dirimir se a apresentação do documento de origem florestal é capaz de ensejar a devolução de mercadoria anteriormente apreendida.

Estarmos diante do julgamento do remédio constitucional é relevante para deslinde do feito.

Na lição de Cássio Scarpinella Bueno,
“[...]
p
or direito líquido e certo deve ser en
tendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental [...].”
(Mandado de Segurança: comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 15).

Nesse passo, analisando a prova pré-constituída carreada aos autos, não observei a presença dos requisitos necessários para concessão da segurança que a empresa impetrante vindica, como passo a expor.

A necessidade de a mercadoria apreendida estar acompanhada do documento de origem florestal válido durante seu transporte é indene de dúvida, tanto é que não fora ponto devolvido ao conhecimento desta instância revisora.

Nesse trilhar, observo que o documento DOF n. 25524213 (Ibama/CTF n. 7667262) possuía como validade o lapso temporal de 11/10/2021 a 13/10/2021; tendo a apreensão (ato tido como coator) em 09/10/2021 não observo azo para reconhecer o direito líquido e certo mencionado pelo apelante para restituição da mercadoria apreendida, pois a validade não é retroativa.

Dada a apreensão ocorrida em data anterior a validade do DOF – a qual não restou desconstituída – a comprovação da origem licita da madeira posterior não é capaz de adequar o transporte ocorrido em data pretérita em descompasso da lei.

Vale reforçar, a emissão superveniente de DOF não é capaz de tornar ilegal o auto de infração, uma vez que a validade do documento obrigatório não possui efeito retroativo.

Assim, revelada a higidez da atuação estatal e ausência de violação a direito líquido e certo da empresa impetrante, ora apelante, inexiste espaço para reforma do pronunciamento atacado.

Pelo exposto e sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao apelo.

É como voto.

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para negar provimento ao recurso.